Tribunal: STF
Processo: ARE 1414369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – Apelação – Suspensão do Conselho de Justificação concedida em sede mandamental – Alegação de Prescrição Administrativa – Descabimento – Não Configuração de Inércia da Administração – Aplicação do art. 85, § 1º do Regulamento Disciplinar da Polícia militar – Absolvição Criminal que nãoreflete na seara disciplinar – Independência das Instâncias – Efetiva garantia dos corolários constitucionais – Confirmação da Sentença – Provimento negado. As decisões no âmbito judicial constituem causa suspensiva do prazo prescricional, ainda que não haja previsão legal. Não mais acobertado pela suspensão judicial liminarmente concedida, o Conselho de Justificação volta à sua total vigência, acrescido dos dias em querestou paralisado para o cômputo prescricional. A prescrição da transgressão disciplinar também prevista como crime regula-se pelo tipo previsto na legislação penal, conforme o § 1º do art. 85 do RDPM, bastando que tenha havido a devida apuração criminal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em apreço, o que se busca saber é se o reconhecimento da prescriçãoadministrativa é direito líquido e certo do miliciano, computado no prazo legalmente previsto o períodoem que o feito esteve suspenso por determinação judicial (a saber, dois anos e quatro meses).



    Os reclamos do Apelante são no sentido de que o Conselho de Justificação instaurado jáperdura por mais de seis anos, razão pela qual deve ser declarada a ocorrência da prescrição da pretensãopunitiva estatal. Alegou ter apresentado tal arguição à autoridade, que a afastou sob a alegação de que aparalisação se deu por determinação judicial.



    De plano, é de se verificar que a argumentação atinente à inexistência de previsão de causasde suspensão do prazo prescricional no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar não reúne condiçõesde prosperar.



    Como bem ressaltado na r. Sentença ora combatida, por óbvio “a superação do prazo nãoocorreu por inércia por parte da administração castrense. Essa apenas cumpriu ordem judicial. Deforma diversa do sustentado, entendo que as decisões no âmbito judicial constituem causa suspensiva doprazo prescricional, porquanto durante esse período a administração não pode dar continuidade àinstrução do processo, não havendo inércia de sua parte. Tal posicionamento vem assentado emreiteradas decisões desta Corte que entende que a superveniência de ordem judicial que determine aparalisação do curso do processo administrativo disciplinar tem o efeito jurídico de suspender ocômputo do prazo prescricional, na medida em que se pode atribuir a Administraçã não o Pública inérciaao regular exercício do poder disciplinar” (ID 267631, pág. 3).



    (...)



    A Lei Complementar nº 893, de 09 de março de 2001, que instituiu o atual RegulamentoDisciplinar da Polícia Militar no Estado de São Paulo, traz em suas disposições finais:



    (...)



    Já o artigo 18 da Lei do Conselho de Justificação (Lei nº 5.836/72) diz que “Prescrevem em6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei”.



    Porém, com as determinações judiciais que obstaram o prosseguimento do Conselho,inegável que a prescrição não se consumou.



    A Resolução SSP, de 27 de junho de 2014, que instaurou o Conselho de Justificação nºGS-0621/2014 (acostada às págs. 1/2 do ID 266976), refere-se a fatos ocorridos dentre os meses de maioe julho de 2013.



    Desde seu início, diversos foram os pedidos de prorrogação atendidos durante a instruçãodo Conselho de Justificação GS 621/14, sendo concedidos, em média, vinte dias a mais a cada reiteração(ID 267369, págs. 4/5 e ID 267370, pág. 1).



    (...)



    Para que a Administração Pública evite o alcance prescricional, – não pode quedar-se inertecomo, efetivamente, não permaneceu.



    De outro lado, o argumento no sentido de que a Administração não poderia ter expurgadodo prazo prescricional o tempo no qual o processo administrativo permaneceu suspenso por ordemjudicial, não tem o condão de provocar a modificação do r. impugnado.



    (...)



    Em face do exposto, verifica-se que a pretensão punitiva estatal não foi alcançada pelotranscurso do prazo prescricional conforme dispõe a legislação estadual, de forma que a r. decisão de 1ºgrau se mostra irretocável, devendo ser mantida na sua íntegra e, por consequência, negado provimento aoapelo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente